Tribunal: TJMT
Processo: 0005075-15.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005075-15.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), AGNALDO MANOEL MORAES DE SOUZA - CPF: 030.326.625-24 (APELANTE), JESSICA DA SILVA SOUZA - CPF: 044.810.241-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 147 DO CP E
ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CP – PENA DE 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E 15 (QUINZE) DIAS MULTA – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECORRENTE QUE NÃO MAIS VIVIA SOB O MESMO TETO, CONTUDO, MANTINHA RELACIONAMENTO COM A VÍTIMA E AO CHEGAR NA CASA DA OFENDIDA E NÃO ENCONTRÁ-LA DANIFICOU OBJETOS DA OFENDIDA OPORTUNIDADE EM QUE TAMBÉM DIRIGIU-LHE AMEAÇAS PELO APLICATIVO DE TELEFONE CELULAR – CONDIÇÃO QUE GEROU TEMOR A VÍTIMA

–

CONSTATAÇÃO DE DANOS – MÁQUINA DE LAVAR DA OFENDIDA –

LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA DESTRUIÇÃO PRODUZIDA POR IMPACTO CONTUNDENTE–

INSURGÊNCIA DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA – TESE DE EMBRIAGUEZ OU ESTADO COLÉRICO DO RECORRENTE – INSUBSISTÊNCIA – SUPOSTA CONDIÇÃO QUE

NÃO AFASTA A ADEQUAÇÃO TÍPICA DO DELITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO POR ATIPICIDADE – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – ESPECIAL

RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA E COMPROVABILIDADE – DOSIMETRIA DA PENA –

REDUÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE –

BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE AMEAÇA – DECOTE DAS CIRCUNSTÊNCIAS JUDICIAIS DO ART.59 DO CP – VETORIAIS CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – POSSIBILIDADE –

ENUNCIADO ORIENTATIVO NÚMERO 12 DO TJMT

E AUSÊNCIA DE MOTIVOS QUE NÃO CONSUBSTANCIAM O INCREMENTO DA PENA BASE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA.

Havendo prova concreta da materialidade e autoria do crime de ameaça praticada no âmbito doméstico, consubstanciada nas coesas declarações da vítima, corroboradas por outros contundentes elementos de convicção, resulta inviável o acolhimento da tese absolutória.

O fato de o réu encontrar-se embriagado no momento dos acontecimentos, bem como a circunstância de ter agido, supostamente, com ânimo colérico, não afastam a adequação típica do delito.

São objetos jurídicos do delito de ameaça à liberdade psíquica, íntima, a tranquilidade do espírito e o sossego da vítima. Se há prenúncio de mal injusto feito pelo autor dos fatos, configurado está o tipo previsto no artigo 147, caput, do Código Penal.

O crime de dano qualificado [Artigo 163, parágrafo único, inc. I, do CP] restou demonstrado pelo laudo pericial constante dos autos.

Havendo incorreção na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em relação aos crimes pelos quais o réu foi condenado, deve ser feita a adequação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i Defensoria Pública em benefício de
AGNALDO MANOEL MORAES DE SOUZA
, contra a sentença proferida nos autos da ação penal

no 5075-15.2018.811.0064 – (cód.672856), pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que o condenou pelos crimes de lesão corporal [artigo 147 do Código Penal] e dano qualificado [art.163, parágrafo único do Código Penal], à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa
, em regime aberto. (Id.24977473, 24977474)

Inconformada com o édito condenatório, a defesa requer a absolvição do

crime de ameaça [art.386, III do CPP]

argumenta que o recorrente estava sob efeito de bebida alcoólica e não se recorda de ter ameaçado a vítima, tampouco de ter destruído a máquina de lavar da residência da ofendida, aduzindo, ainda, que as supostas ameaças foram proferidas em um momento de cólera e; de igual modo, pugna pela absolvição do crime de dano [art.386, III do CPP], argumentando pela atipicidade do fato, porquanto, sob sua ótica,

a ação de danificar, inutilizar ou deteriorar deve ocorrer em coisa alheia, o que não ocorreu no caso vertente, pois o recorrente, informou que ele e a vítima estavam juntos, e que foi ele quem pagou pela compra da máquina de lavar. Informa ainda, que o recorrente arcou com o conserto da máquina danificada de forma espontânea. Requer a reforma da dosimetria da pena estabelecida com o decote dos vetores do artigo 59 do Código Penal referentes à culpabilidade e motivos negativados pela Juíza Sentenciante na primeira fase. (Id. )

Ministério Público, em contrarrazões, rechaçou as alegações do recorrente e, pugnou pelo desprovimento do apelo para manter intangível a decisão objurgada. (Id.24977481).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 33600962)

“APELAÇÃO CRIMINAL
–
ACUSADO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE DANO E DO CRIME DE AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO POR ATIPICIDADE – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE AMEAÇA – PREJUDICIALIDADE – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE –
PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto em benefício de
AGNALDO MANOEL MORAES DE SOUZA
.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchido os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis:
(Id.24974518)

“[...]
porque em 9/4/2.018, durante o dia e por volta das 23h, na residência da vítima, localizada na Rua 2, no 3, Bairro Altos da Vila Mineira, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, praticou os seguintes fatos: 1) Descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência do processo (666779) 14858- 65.2017.811.0064, da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Rondonópolis/MT, fixadas para a ex-companheira Jéssica da Silva Souza; 2) Com palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Jéssica da Silva Souza, conforme BOPM 2018.113529 de fls. 3/4 e declarações vitimárias de fl. 9; e, 3) Com violência e grave ameaça contra a ex-companheira Jéssica da Silva Souza destruiu, inutilizou e deteriorou a máquina de lavar da residência da ex-companheira Jéssica da Silva Souza, conforme laudo pericial criminal 200.2.05.2018.004776-01 de fls. 30/38. Consta que o denunciado e a vítima conviveram por quatro anos e estavam separados há seis meses. Consta que o denunciado constantemente ameaçava a vítima. Consta que a vítima tinha medidas protetivas no processo (666779) 14858-65.2017.811.0064, da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Rondonópolis/MT. No dia, hora e local dos fatos, o denunciado ligou para a vítima e disse que se ela não estivesse na residência, ela iria se ver com ele. Depois, descumprindo decisão judicial de medidas protetiva, o denunciado foi na residência da vítima, entrou, deteriorou e inutilizou a máquina de lavar dela. Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio. O Ministério Público denuncia Agnaldo Manoel Moraes de Souza como incurso nos arts. 69, 147 e 163, §único, I, do CP e art. 24- A da Lei 11.340/2006.
[...]”.

1.DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – ART. 386, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A defesa sustenta que o apelante, noticiou que estava sob efeito de bebida alcoólica e não se recorda de ter ameaçado a vítima, tampouco de ter destruído a máquina de lavar, aduzindo ainda que as supostas ameaças foram proferidas em um momento de cólera.

Tenho que sem razão.

De início, é de se esclarecer que a materialidade se encontram devidamente comprovadas pelo do auto de prisão em flagrante delito (Id.24974522); boletim de ocorrência no. 2018.113529 (Id.24974521), laudo pericial n. 200.2.05.2018.004776.01, realizado na residência da vítima que constatam os danos no referido eletrodoméstico (Id.24974533,24975047, 24975048 e 24975049), bem como, pelo termo de declaração da vítima –
Jéssica da Silva Souza
(Id.24974524) que apresenta em sede extrajudicial, o seguinte fato:

“[...]QUE, foi convivente de AGNALDO por 04 anos; QUE, está separada a 06 meses e já foi agredida várias vezes pelo suspeito e possui medida protetiva de urgência contra o mesmo; QUE, hoje AGNALDO foi até a casa da declarante após ameaçar a declarante por celular dizendo que se quando ele fosse la a declarante não tivesse em casa que a mesma "iria ver"; QUE, quando a declarante chegou em sua casa encontrou a mesma arrombada e toda destruída; QUE, deseja representar contra AGNALDO pelos crimes de DANO e AMEACA; Nada mais disse.[...]”

A vítima se sentiu intimidada diante das ameaças proferidas pelo réu, que foram suficientes para incutir-lhe temor, tanto que manifestou interesse em representar em face do mesmo. Por conseguinte, em Juízo, afirmou que o acusado a ameaçou por mensagens de celular [mídia de fls. 90], em síntese:

“ [...] Eu tinha medo dele, né? Eu tenho medo. [...] Eu estava tomando cerveja com a minha mãe, sabe? Aí eu fiquei com tanto medo [...] porque ele mandou uma mensagem pra mim falando que se eu não estivesse em casa, eu ia ver com ele. Ai uma vez ele já quebrou meu pé, aí eu já fiquei ameaçada por causa disso. [...].”

É de se lembrar, ademais, que deve ser dada especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, conforme vem sendo bem assentado tanto na doutrina como na jurisprudência pátria. Acerca da validade da palavra da vítima nos ensina o mestre Mirabete:

"Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc). São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados." (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo: Atlas, p. 280)

A propósito, leciona Fernando Capez:

"O delito consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça, independentemente de sentir-se de fato ameaçada e de se concretizar o mal prenunciado. Basta o emprego de meios idôneos atemorizadores e o conhecimento deles pela vítima para a configuração do delito em tela. Note-se que, embora constitua crime formal, nada impede a produção do resultado naturalístico,

consistente no temor sentido pela vítima, na perturbação de sua liberdade psíquica, mas este é prescindível para que o crime se repute consumado." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, 4a ed., rev. e ampl., São Paulo, Saraiva, 2004, p. 303).

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATIPICIDADE DA CONDUTA - ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE - DOLO EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
Comprovado que a ameaça proferida pelo agente foi real e grave o suficiente para incutir fundado temor na vítima, evidenciado está o necessário dolo da conduta. Para fins de configuração do crime previsto no art. 147 do CP é irrelevante que as ameaças tenham sido proferidas no calor da discussão, pois tal circunstância não é apta a afastar a vontade de intimidar, sendo certo que ameaças feitas nesta circunstância são capazes, igualmente, de incutir temor à vítima, inclusive, de forma mais intensa."
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.15.203874-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/10/2019, publicação da súmula em 06/11/2019)(Negritou-se)

Com efeito, em se tratando de delitos ocorridos no âmbito da
violência
doméstica o fato de o recorrente encontrar-se
embriagado no momento dos acontecimentos conforme alude a defesa, bem como a circunstância de ter agido, supostamente, com ânimo exaltado ou cólera, não afastam a adequação típica do delito

Ademais, como bem leciona Cezar Roberto Bitencourt: (2 BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 586.)

"[...] O estado de ira, de raiva, ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode reduzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza [...]".

Outrossim, é sabido que a embriaguez capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. Para que incida a pretendida causa excludente, a embriaguez deve ser involuntária, acidental ou fortuita, além de completa.

Sobre a embriaguez involuntária, Guilherme de Sousa Nucci esclarece,
verbis
:

"É fortuita a embriaguez decorrente do acaso ou meramente acidental, quando o agente não tinha a menor ideia de que estava ingerindo substância entorpecente (porque foi ludibriado por terceiro, por exemplo) ou quando mistura o álcool com remédios que provocam reações indesejadas, potencializando o efeito da droga, sem estar devidamente alertado para isso. [...] Embriaguez decorrente de força maior é a que se origina de eventos não controláveis pelo agente, tal como a pessoa que, submetida a um trote acadêmico, é amarrada e obrigada a ingerir, à força, substância entorpecente. Ambas, no fundo, são hipóteses fortuitas ou acidentais. Essa causa dá margem a uma excludente de culpabilidade se, por conta dessa ingestão forçada ou fortuita, o agente acaba praticando um injusto. É preciso, no entanto, que esteja totalmente incapacitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento por conta da embriaguez completa."

No caso dos autos, entretanto, percebe-se que a embriaguez do apelante não foi proveniente de caso fortuito, por uso involuntário de álcool. Pelo contrário, constata-se que, se o fez, foi por uso da referida substância de forma consciente e voluntária.

Dessa forma, além da existência de prova no sentido de que a aventada embriaguez foi voluntária, também não há laudo atestando que a embriaguez era completa e não foi demonstrado pela defesa que decorreu de força maior ou caso fortuito. Assim, a hipótese não se amolda ao § 1o, do artigo 28 do Código Penal, em que há exclusão da imputabilidade penal por embriaguez completa, causada por força maior ou caso fortuito.

Aplica-se, nesse caso, a norma do artigo 28, inciso II, do Código Penal [teoria da
actio libera in causa]
, segundo a qual a imputabilidade penal não é excluída pela ingestão voluntária de álcool ou substância de efeitos análogos.

Colhe-se da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. - Havendo prova concreta da materialidade e autoria do crime de ameaça praticada no âmbito doméstico, consubstanciada nas coesas declarações da vítima, corroboradas por outros contundentes elementos de convicção, resulta inviável o acolhimento da súplica absolutória. - Comprovado que o acusado agiu com o nítido propósito de ameaçar a vítima, infundindo-lhe temor, a prolação do édito condenatório é medida imperativa, até porque a embriaguez voluntária não afasta a responsabilização penal.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0352.16.008266- 0/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/07/2018, publicação da súmula em 23/07/2018).

Com efeito, não há como acolher a tese absolutória e assim deve ser mantida a condenação do recorrente nos termos do art.147 do Código Penal.

2.DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO – ART. 386, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A Defesa entende trata-se de fato atípico, pois argumenta que a ação de danificar, inutilizar ou deteriorar deve ocorrer em coisa alheia, o que não ocorreu no caso em tela, pois o recorrente, informou que ele e a vítima estavam juntos, e que foi ele quem pagou pela compra da máquina de lavar. Informa ainda, que o recorrente arcou com o conserto da máquina danificada de forma espontânea.

Nos termos do art. 163, caput, do CP, dano é o fato de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia,

é crime material, de conduta e resultado, em que o tipo exige a produção deste sendo o

crime punível a título de dolo, que consiste na vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

Em declarações prestadas em juízo a ofendida esclareceu que a mesma e o acusado voltaram a se relacionar, porém, cada qual permanecendo em sua própria residência. Assim, a vítima tinha sua própria moradia e objetos, incluído o aludido eletrodoméstico que fora danificado, independente do apelante.

Assim, declinou em síntese:

“[...]Eu fui almoçar na casa da minha mãe, aí quando eu voltei ele não estava em casa, estava mas sim na área todos quebrados os copos, a máquina ele arrancou os fios da máquina minha, era aquela que faz tudo, sabe? Aí ele arrancou o fio da máquina e tirou o negócio lá. Em casa estava tudo destruído e ele estava la na casa do amigo dele bebendo. [...] A máquina estava toda quebrada e o portão estava só encostado. [...] Quando eu cheguei em casa, ele não estava, a porta estava fechada e o portão só encostado, não estava trancado do jeito que eu tinha deixado;[...]”

O laudo pericial criminal 200.2.05.2018.0044776-01, resta comprovado a materialidade do crime de dano: (Id.24974533,24975047, 24975048 e 24975049)

[...] Durante os exames foi constatado que havia uma máquina de lavar roupas da marca Consul, modelo Facilite, com capacidade para

1,5 Kg. Tal máquina apresentava amolgaduras na porção anterior e lateral esquerda, ausência da tampa de vidro superior, parte da estrutura superior estava solta, não apresentava botões no painel. Na junção do muto anterior com o lateral direito, foi constatada a presença de fragmentos de vidro transparente sobreo piso.

[...]

Os danos constatados na máquina são compatíveis com impacto contundente na porção anterior, onde foi identificada amolgadura. A produção da amolgadura na lateral esquerda é sugestiva de ter sido produzida por impacto contundente da inferior para a superior ou na tentativa de remover a porção superior da máquina da estrutura de metal.

[...]

A presença de diversos fragmentos de vidro transparente indica que a tampa foi quebrada quando a máquina estava naquele local. Por haver poucos fragmentos no interior do equipamento, sugere-se que a tampa foi removida e quebrada fora dela. Não forma constatados danos na estrutura da porta e janela anterior do imóvel [...]”

No mais, o fato de o apelante ter pago pelo bem é irrelevante, uma vez que o bem foi adquirido durante a união estável, sendo assim, a vítima também era proprietária do bem.

Não há como acolher a tese absolutória do recorrente, vertida ao fato de que a conduta não constitui infração penal [art.386, III do CP].

3.

DOS PEDIDOS QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA.

Sustenta a defesa, que a pena foi indevidamente exasperada, em relação à culpabilidade e os motivos do crime, porquanto são elementos próprios ao tipo penal descrito no artigo 147 e 163, parágrafo único, do Código Penal, respectivamente, motivo pelo qual, pugna pelo decote das vetoriais.

É cediço que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentá-la de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

Exemplificativamente:

"[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]" (AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Nesse quadro, há elementos de prova suficientes que justificam a condenação, de modo que, ao proceder a individualização da pena assim dispôs o Juízo singular:

“[...]DO CRIME DE AMEAÇA

A pena prevista para o crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do art. 59 do Código Penal, passo a dosar a pena do crime de ameaça cometido em desfavor das vítimas:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o réu, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – sobre a conduta social, não há dados/laudos específicos para sua análise;

IV – acerca da personalidade, a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos específicos;

V – No que tange o
motivo
do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade das ações;

VI - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VII – As consequências são inerentes ao tipo penal.

VIII - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, tenho que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, Inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tal razão, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses de detenção.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Portanto, mantenho a pena no quantum já fixado.

DO CRIME DE DANO (Artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal):

A pena prevista para o delito de dano é a de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal:

I - Verifica-se que
a culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o mesmo não os possui.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado, não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo
do crime este não lhe favorece, vez que o acusado danificou a residência da vítima, sem nenhuma incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação e potencializando a submissão à mulher, numa evidente expressão de subjugação feminina.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 09 (nove) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista a Execução Penal no 2173-36.011.811.0064 – Código 338369, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

Igualmente, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 02 (dois) meses a pena do acusado.

De outra banda, verifica-se a presença da circunstância atenuante de confissão espontânea, descrita no Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Dessa forma,
atenuo a pena em 01 (um) mês de detenção
.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 10 (dez) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, em 10 (dez) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado AGNALDO MANOEL MORAES DE SOUZA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, pelos crimes lesão corporal e dano qualificado, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.”

Com efeito, destaca-se que com relação ao delito de ameaça, a defesa carece de interesse recursal, pois, no que pertine a primeira fase da dosimetria estabelecida, a pena foi fixada em seu mínimo legal.

Avançando no tema, quanto a dosimetria do crime de dano qualificado, observo que a culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal não se confunde com a culpabilidade como elemento que constitui o crime.

Assim, portanto, a culpabilidade a ser considerada na primeira fase da dosimetria diz respeito a valoração da censurabilidade do crime, uma vez que já resta superada a primeira valoração da culpabilidade como elemento do conceito analítico de crime,

motivo pelo qual, tenho por afastá-la.

Nos termos do disposto no Enunciado Orientativo número 12 do Incidente de Uniformização:

“12. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Acerca dos Motivos do crime, o magistério de Rogério Sanches, nos ensina:

“Motivos do crime - Correspondem ao "porquê" da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem.”

Neste diapasão, a ausência de motivos como externado na sentença ou,
in casu
, ‘sem nenhuma incitação aparente’ não se traduz como motivação idônea a substanciar o incremento valorativo da vetorial em análise, motivo pelo qual tenho por afastá-la.

Quanto ao comportamento da vítima, alega a defesa que:

“
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Por fim, a respeitável magistrada inicial fundamentou a valoração negativa da seguinte forma: “em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa”. Neste ponto, alguns dos mais louvados doutrinadores, no estudo do ponto em análise, afirmam que se trata de uma circunstância que pode apenas ser utilizada para diminuir a pena-base, sendo irrelevante para o aumento da pena
.”

Contudo, sem razão o recorrente, ante a inexistência de interesse recursal, uma vez que tal circunstância não foi valorada negativamente na sentença.

Fixadas tais premissas, quanto ao CRIME DE AMEAÇA (artigo 147 do Código Penal), MANTENHO A DOSIMETRIA ESTABELECIDA pelo juízo sentenciante em 02 (dois) meses de detenção; porém, passo a redimensionar a pena aplicada ao apelante PARA O CRIME DE
DANO QUALIFICADO (Artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal):

a)

1.a Fase –

quanto a exasperação da pena base aplicada na valoração negativa dos vetores relativos à culpabilidade e aos motivos do crime tenho por afastá-las, redimensiono-a basilar em 06 (seis) meses;

b)

2.o Fase – consoante sopesadas as agravantes do artigo 61, inciso I, do Código Penal, [Execução Penal no 2173-36.011.811.0064 – Código 338369, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal de Roo] e artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, mantenho o incremento em 02 (dois) meses, totalizando 08 (oito) meses. Contudo, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal atenuo a pena em 01 (um) mês de detenção, conforme estabelecido na sentença, perfazendo a intermediária em 07 (sete) meses;

c)

3.a Fase – que não há causa de diminuição e nem causa de aumento, permanecendo a pena final para este delito em 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Mantido o concurso material entre os delitos – art. 69 do Código Penal; Somando-as, vai reajustada em 09 (nove) meses e

10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso de apelação interposto em benefício de AGNALDO MANOEL MORAES DE SOUZA, redimensionando a pena estabelecida em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020